Tribunal: TJBA
Processo: 8027564-02.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027564-02.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: QUEILA JAMILE NEVES DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
JANE CARNEIRO GOMES CARVALHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO A ATO CONCRETO DE NEGATIVA DA APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. INOBSERVÂNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 51/85 E Nº 144/2014. ATO COATOR. DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8027564-02.2020.8.05.0000
impetrado por
QUEILA JAMILE NEVES DA SILVA COSTA
e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
,
CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, para reconhecer o direito da impetrante aposentar-se pelo regime especial, nos moldes da Lei de n.º 51/85, alterada pela Lei n.º 144/14, com paridade e integralidade, determinando-se à autoridade coatora que se abstenha de calcular os proventos do impetrante com base na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das maiores remunerações da servidora policial.

Sala das Sessões, de de 2022.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora